Tribunal: TJPA
Processo: 0813762-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813762-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: WALDIRLEY SANTANA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813762-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: WALDIRLEY SANTANA CORRÊA

ADVOGADO: SÉRGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., visando à retomada de bem móvel objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido. Deferida liminar, o bem não foi localizado. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa por parte da autora.
2 – A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi regularmente decretada, à luz da inércia processual da parte autora, mesmo após sua intimação pessoal.
3 – Comprovada a intimação pessoal da autora, mediante carta com aviso de recebimento no endereço constante dos autos, e constatada a ausência de manifestação ou diligência posterior, restou caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
4 – Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é válida a intimação realizada no endereço informado pela parte autora, sendo desta a responsabilidade pela atualização de seus dados cadastrais. A ausência de providências após intimação pessoal legítima autoriza a extinção do processo por abandono.
5 – Sentença que se coaduna com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 274, parágrafo único, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.495.046/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/09/2016; AgInt no AREsp 970.601/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 20/10/2016.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813762-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: WALDIRLEY SANTANA CORRÊA

ADVOGADO: SÉRGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de WALDIRLEY SANTANA CORREA, visando a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.

A autora ingressou com a presente ação (ID 21728672), narrando que o requerido celebrou contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, e deixou de adimplir suas obrigações contratuais, restando configurada a mora. Alegou que, diante do inadimplemento, tornou-se legítima a busca e apreensão do bem. Requereu liminarmente a expedição de mandado de busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade do bem, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida, contudo, o bem não foi localizado para cumprimento da ordem judicial.

Em contestação (ID 21728705), o sustentou a nulidade da citação, por ausência de formalização válida da relação processual, e a impossibilidade jurídica de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Argumentou, ainda, que não foi devidamente citado nos moldes legais e que sua assinatura nos autos seria fraudulenta, o que comprometeria a validade do processo desde sua origem.

Em réplica (ID 21728704), a autora impugnou os argumentos do réu, sustentando que a defesa apresentada não apresentou qualquer fato capaz de elidir seu direito. Destacou que o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação da contestação, supriria eventual ausência de citação formal, conforme o disposto no art. 239, §1º, do CPC. Aduziu, ainda, que a contestação foi prematura e deveria ser desentranhada dos autos, por não ter sido precedida do cumprimento da liminar de apreensão.

Sobreveio sentença (ID 21728743), na qual o juízo de primeiro grau entendeu que houve abandono da causa por parte da autora, em virtude da inércia processual prolongada, embora devidamente intimada, culminando na extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 21728744), sustentando que não se configurou o abandono da causa, pois havia demonstrado reiterado interesse no prosseguimento do feito, inclusive requerendo diligências para localização do bem. Alegou violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual, bem como da primazia da resolução do mérito. Requereu a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813762-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: WALDIRLEY SANTANA CORRÊA

ADVOGADO: SÉRGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora, ora apelante.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se houve, de fato, abandono da causa pela parte autora e, em caso afirmativo, se a extinção do feito sem exame de mérito era medida cabível e juridicamente adequada.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, foi devidamente
intimada por carta com aviso de recebimento
no endereço indicado na petição inicial, para dar prosseguimento ao feito. A despeito da regularidade da intimação,
permaneceu inerte
, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam, de modo a caracterizar o abandono da causa, nos termos da legislação processual vigente.

Dispõe o
art. 485, III, do CPC
, que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Ainda, o
art. 274, parágrafo único, do CPC
, presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, cabendo à parte o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

No presente caso, observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de diligenciar para o regular andamento do feito, mesmo após
intimação pessoal
através de carta com aviso de recebimento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia do autor, após intimação válida, autoriza o reconhecimento do abandono da causa.

Destaco, a propósito, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
que corroboram a regularidade da extinção do feito em hipóteses como a dos autos:

“É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim de extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.”
(AgRg no REsp 1.495.046/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/09/2016).

“A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é lícita a extinção do processo quando a intimação do autor for encaminhada ao endereço informado na inicial e seja devidamente comprovado o recebimento do comunicado.”
(AgInt no AREsp 970.601/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 20/10/2016).

Assim, a r. sentença guerreada se encontra em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer nulidade ou desacerto a justificar sua reforma.

Dessa forma, tendo a parte autora descumprido determinação judicial e permanecido inerte, mesmo após intimação válida, e considerando a orientação jurisprudencial consolidada quanto à matéria,
a extinção do processo sem resolução de mérito mostra-se medida juridicamente acertada
, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônico.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025